Tribunal: TJES
Processo: 5004581-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004581-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO FONSECA ZAGO
AGRAVADO: SUPERMERCADO GARBOS LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004581-76.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: GUSTAVO ZAGO FONSECA.

APELADO: SUPERMERCADO GARBOS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

GUSTAVO ZAGO FONSECA

interpôs
a
gravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
de
id.
918433
, proferida
pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara
Cível

d
e
Vila Velha
,
Comarca
da Capital,
nos
autos da “
ação
de
obrigação de fazer
com pedido liminar
c/c danos morais c/c danos materiais
”
registrada sob o n.
0013553-15.2020.8.08.0035
, proposta por
ele

contra
SUPERMERCADO GARBOS LTDA.-ME
.
,
que deferiu “
a antecipação da tutela requerida apenas para determinar que o Requerido se abstenha de lançar lixo em qualquer das calçadas da rua Bucareste, em condições impróprias de armazenamento” (fl. 4).

Nas razões do recurso
(
id.
918432
) alegou
o
agravante, em síntese, que: 1)
o agravado no exercício de sua atividade empresarial vem cometendo ilicitudes que
afetam os moradores da rua em que ele reside; 2) os caminhões que descarregam
produtos
no estabelecimento comercial do agravado têm bloqueado a entrada/saída da garagem do agravante, bem como
a
rua em que reside e
a
área de manobra de veículos; 3) o intenso tráfego de caminhões e carretas causam poluição sonora e poluição do ar; 4) a poluição sonora não decorre somente dos caminhões “
mas também de uma máquina trituradora [de papelão] que fica ligada por muitas vezes até 09 horas da noite” (fl. 06); 5) a calçada do agravante está deteriorada devido ao ato de descarga dos caminhões; 6) “a Ré acumula lixos diariamente em locais da rua indevidos, abertos, confirmando ainda mais sua desídia” (fl. 07).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão de piso para determinar [que a agravada] SE ABSTENHA DE estacionar, carregar ou descarregar caminhões na RUA BUCARESTE, ARAÇAS” (fl. 10).

Por meio da decisão de id. 1068442 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004581-76.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: GUSTAVO ZAGO FONSECA.

APELADO: SUPERMERCADO GARBOS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

G ustavo Z ago F onseca interpôs a
gravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
proferida
nos
autos da “
ação
de
obrigação de fazer
com pedido liminar
c/c danos morais c/c danos materiais
”
proposta por
ele contra S upermercado G arbos L tda. -ME
.
,
que deferiu “
a antecipação da tutela requerida apenas para determinar que o Requerido se abstenha de lançar lixo em qualquer das calçadas da rua Bucareste, em condições impróprias de armazenamento” (fl. 4).

Nas razões do recurso
(
id.
918432
) alegou
o
agravante, em síntese, que: 1)
o agravado no exercício de sua atividade empresarial vem cometendo ilicitudes que
afetam os moradores da rua em que ele reside; 2) os caminhões que descarregam
produtos
no estabelecimento comercial do agravado têm bloqueado a entrada/saída da garagem do agravante, bem como
a
rua em que reside e
a
área de manobra de veículos; 3) o intenso tráfego de caminhões e carretas causam poluição sonora e poluição do ar; 4) a poluição sonora não decorre somente dos caminhões “
mas também de uma máquina trituradora [de papelão] que fica ligada por muitas vezes até 09 horas da noite” (fl. 06); 5) a calçada do agravante está deteriorada devido ao ato de descarga dos caminhões; 6) “a Ré acumula lixos diariamente em locais da rua indevidos, abertos, confirmando ainda mais sua desídia” (fl. 07).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão de piso para determinar [que a agravada] SE ABSTENHA DE estacionar, carregar ou descarregar caminhões na RUA BUCARESTE, ARAÇAS” (fl. 10).

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

Nos registros fotográficos constantes no documento de id. 918439 é possível observar, de fato, a existência de alguns caminhões estacionados de forma a obstruir o acesso à garagem do agravante.

No entanto, com bem salientado pelo douto Juízo prolator da respeitável decisão recorrida, é inviável, no atual momento processual, a verificação da propriedade dos referidos caminhões ou a responsabilidade por eles. O mesmo ocorre em relação aos danos que o autor alega haver sido causados à calçada dele, que não se pode verificar de plano o causador.

Dessa forma,
tenho
que as alegadas

ilegalidades praticadas pelo supermercado agravado
deverão ser aferidas mediante emprego de cognição exauriente no processo de origem,
uma vez que à primeira vista não se encontram
cabalmente demonstradas
,
exigindo dilação probatória.

Ausentes, portanto, os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004581-76.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: GUSTAVO ZAGO FONSECA.

APELADO: SUPERMERCADO GARBOS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. - Para
deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2
. -
Caso concreto em que
as alegadas

ilegalidades praticadas
e os alegados danos sofridos pelo agravante, bem como a responsabilidade por eles,
deverão ser aferidas mediante emprego de cognição exauriente no processo de origem,
exigindo dilação probatória.

3
. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.